Tribunal: TJMT
Processo: 1036746-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1036746-27.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REU), Câmara Municipal de General Carneiro (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. VERBA INDENIZATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR A 60% DO SUBSÍDIO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE INDENIZATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 860/2017, do Município de General Carneiro/MT, que fixa verba indenizatória aos servidores públicos municipais em percentual de até 70% sobre o vencimento básico, sem exigência de prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de verba indenizatória em percentual de até 70% do vencimento básico dos servidores públicos municipais viola os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, previstos nos arts. 10, 129, 173, §2º, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Embora seja juridicamente possível a criação de verbas indenizatórias, estas devem ter natureza estritamente ressarcitória, vinculada a despesas efetivamente realizadas no interesse da Administração Pública, não podendo assumir caráter remuneratório disfarçado.
4. O percentual de 70% do vencimento básico, estabelecido pela norma impugnada, revela-se manifestamente desproporcional, destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Tribunal, que admite como limite máximo 60% do subsídio do servidor.
5. Configura-se, portanto, a violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, insculpidos nos arts. 10, 129, 173, §2º, e 193 da Constituição Estadual, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade da norma, sem redução de texto, mediante interpretação conforme.

6. Cabível a modulação dos efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia ex nunc, para resguardar os beneficiários de boa-fé, eximindo-os da obrigação de devolução dos valores percebidos enquanto vigente a norma impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional, por ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, norma municipal que fixa verba indenizatória em percentual superior a 60% do vencimento básico dos servidores públicos, por configurar desvirtuamento da natureza ressarcitória da verba.
2. A declaração de inconstitucionalidade opera-se sem redução de texto, mediante interpretação conforme, para limitar o pagamento da verba ao percentual máximo de 60% do subsídio, com modulação dos efeitos ex nunc, de forma a preservar os pagamentos realizados até a data do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CE/MT, arts. 10, 129, 173, §2º e 193.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI nº 1014093-36.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, j. 20/03/2025; TJMT, ADI nº 1023300-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Órgão Especial, j. 21/11/2024; TJMT, ADI nº 1023306-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça
do Estado de Mato Grosso
, em face do art. 2º da Lei Municipal n. 860, de 15 de março de 2017, do Município de General Carneiro/MT
, a qual “dispõe sobre a criação de verba indenizatória e dá outras providências”.

Sustenta o Autor que o dispositivo impugnado, ao fixar verba indenizatória aos servidores públicos municipais, sob a forma de auxílios financeiros, no patamar de até
70%
(setenta por cento) sobre o vencimento básico do servidor beneficiário, ofende, aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, em vilipêndio aos artigos 10; 129; 173, §2º e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, embora a criação de verbas indenizatórias não encontre óbice na ordem constitucional, desde que vinculadas ao ressarcimento de despesas efetivamente realizadas no interesse da Administração Pública — tais como deslocamentos, hospedagem e alimentação —, os valores estipulados pela norma municipal extrapolam os limites do razoável, assumindo caráter remuneratório disfarçado, desconectado da real natureza indenizatória que deveria ostentar.

Enfatiza que o percentual de até 70% sobre o vencimento básico dos servidores carece de fundamento fático e jurídico que justifique tal magnitude, especialmente diante da realidade administrativa, financeira e populacional do Município de General Carneiro/MT.

Ressalta a existência de precedentes firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais reconhecem como parâmetro máximo aceitável para verbas indenizatórias o limite de 60% do subsídio dos servidores, entendimento que visa assegurar a observância dos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade de preservação dos cofres públicos e do interesse coletivo.

Assevera, assim, que a norma municipal padece de inconstitucionalidade material, uma vez que estabelece quantum indenizatório manifestamente desarrazoado e desproporcional, em patamar superior àquele fixado pela jurisprudência consolidada, sem previsão de controle, fiscalização ou exigência de prestação de contas.

Ao final, pugna pela procedência integral do pedido, com a consequente declaração da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal nº 860/2017, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição Estadual, para que se limite a verba indenizatória ao teto máximo de 60% do subsídio, nos termos dos artigos 10, 129, 173, §2º, e 193 da Carta Estadual, em harmonia com os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer, em caso de acolhimento da tese, que os efeitos da decisão sejam modulados com eficácia
ex nunc
, de modo a resguardar os beneficiários de boa-fé, eximindo-os da obrigação de restituir valores percebidos enquanto vigente a norma impugnada.

A Câmara Municipal de General Carneiro, assim como o Ente municipal, deixaram de se manifestar, apesar de devidamente intimados (id. 283475865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Dr. Marcelo Ferra De Carvalho opina, para que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade do artigo art. 2º da Lei Municipal nº 860, de 15 de março de2017, do Município de General Carneiro/MT, em razão da violação aos artigos 10; artigo129; artigo 173, §2º; e artigo 193, Constituição do Estado de Mato Grosso, e por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta por cento) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei (id. 284801366).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Órgão,

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do art. 2º da Lei Municipal n. 860, de 15 de março de 2017, do Município de General Carneiro/MT, a qual “dispõe sobre a criação de verba indenizatória e dá outras providências”.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2º da Carta Magna,
in verbis
:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, na presente ADI pelo Autor é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal nº 860/2017, do Município de General Carneiro/MT, que instituiu verba indenizatória em favor dos servidores públicos municipais no patamar de até 70% (setenta por cento) do vencimento básico, sem exigência de prestação de contas, por violação princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, expressamente consagrados nos artigos 10, 129, 173, §2º, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como no artigo 37, caput, da Constituição Federal..

O
referido artigo da Lei Municipal n. 860, de 15 de março de 2017
, assim dispõe:

LEI N.º 860/2017 De, 15 de Março de 2017. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Sr. MARCELO DE AQUINO, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fixa verbas indenizatórias, além das previstas no Estatuto do Servidor Público, a serem concedidas aos servidores públicos do Município de General Carneiro, como auxílios financeiros, ficando dispensada a prestação de contas.

§1°. São beneficiários do sistema de que trata o “caput” deste artigo, os servidores públicos municipais, que se enquadrem, pelo menos, em uma das seguintes situações:

I. plantões e em jornada especial de trabalho realizados pelos profissionais de saúde;

II. atividades externas em outros municípios para fins de representação, prestação de contas, convênios, visitas domiciliares, acompanhamento de execução de serviços na sede e na zona rural do município, mediante apresentação de relatório mensal de visita, assinado pelo profissional executor da atividade e ratificado pelo Secretário Municipal da pasta em que estiver vinculado ou pelo Prefeito Municipal;

III. moradia e alimentação para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e exercendo serviços na zona rural do Município;

IV. participação como presidente de comissões de licitação, pregão, sindicância, processo administrativo, avaliação de bens imóveis para tributação de ITBI, avaliação de desempenho e patrimônio;

V. exercício de atividade de natureza especial para os servidores motoristas integrantes do quadro de servidores do Município, enquanto designado para exercer atividades no serviço de transporte escolar e de que pernoitem fora da sede do Município de General Carneiro e estiver no efetivo exercício do cargo;

classe;

VII. campanhas de saúde;

VIII. desempenho de atividades especiais e temporárias por atribuições não previstas no cargo;

IX. pelo exercício nas equipes de saúde da família;

X. exercício de funções junto a Secretaria Municipal de Saúde em razão da implantação e coordenação de programas do sistema único de saúde;

XI. ajuda de custo aos servidores designados para prestarem serviços na área de saúde e educação na zona rural.

Art. 2°. O percentual da verba indenizatória incidindo sobre o vencimento básico do servidor do servidor público será no percentual de até 70% (setenta por cento). (...)

Inicialmente, cumpre destacar que, embora seja juridicamente admissível a criação de verbas indenizatórias no âmbito da Administração Pública, estas devem ser estritamente vinculadas à finalidade de ressarcimento de despesas efetivamente realizadas no interesse do serviço público, não podendo, sob qualquer hipótese, assumir caráter remuneratório dissimulado ou ensejar enriquecimento indevido.

No caso concreto, é evidente que o patamar de 70% (setenta por cento) do valor do subsídio utilizado para a fixação dos valores da verba indenizatória devida aos servidores públicos é manifestamente desproporcional frente ao subsídio por eles percebido, violando de forma direta e incontornável os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, expressamente consagrados nos artigos 10, 129, 173, §2º, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Logo, não é aceitável que a verba indenizatória, seja quase equivalente ao valor do salário, o que denota, de modo objetivo, sem qualquer dúvida, a desvirtuação de sua natureza indenizatória para remuneratória.

Desta maneira, tal prática afronta os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também os artigos 10, 129, 173, § 2º, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais possuem as seguintes redações:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:(...).”

“Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:(...).”

“Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

(...)

§2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.”

“Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Ademais, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Órgão Especial tem, de forma reiterada e unânime, fixado entendimento no sentido de que são inconstitucionais as leis municipais que instituem verba indenizatória em patamar superior a 60% (sessenta por cento) da remuneração do agente público beneficiário, inclusive em entes municipais cuja extensão territorial, demanda administrativa e complexidade estrutural são significativamente superiores àquelas do Município de General Carneiro/MT. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.362, DE 12 DE ABRIL DE 2022, DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 75% DO SUBSÍDIO – QUANTUM DESPROPORCIONAL – NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COMO TAMBÉM AOS ARTS. 10, 129, 173, § 2º E 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 60% DOS RESPECTIVOS SUBSÍDIOS – ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.

A instituição de verba indenizatória para que a Câmara Municipal possa ressarcir os Vereadores por despesas extraordinárias que venham a realizar no exercício de suas atividades parlamentares encontra amparo no art. 37, § 11, da Constituição Federal, devendo observar, contudo, para a sua validade e legitimidade, o devido processo legislativo, as leis orçamentárias e fiscais e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

É evidente que o patamar de 75% (setenta e cinco por cento) do valor subsídio utilizado para a fixação dos valores da verba indenizatória devida aos Vereadores é desproporcional frente ao subsídio por eles percebido, afrontando os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, §2º e 193 da Constituição Estadual. Além disso, não se mostra aceitável que a verba indenizatória – ainda que condicionada à prestação de contas – seja quase equivalente ao valor do salário, o que denota, de modo objetivo, sem qualquer dúvida, a desvirtuação de sua natureza indenizatória para remuneratória.

O entendimento do Órgão Especial é iterativo em considerar, à unanimidade, inconstitucionais leis que instituam verba indenizatória em valor superior a 60% da remuneração do agente público beneficiário, inclusive de Municípios com extensão territorial maior do que Juscimeira/MT.

A limitação pretendida pelo autor desta ação (60%) decorre da interpretação sistemática de tais textos normativos e também do art. 37, caput, da CF/88, os quais impõem que o ente público atue dentro da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade. Evidente que a norma questionada viola os supracitados princípios, o que possibilita a aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para não se admitir quaisquer interpretações que conduzam ao pagamento de tal verba em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos subsídios auferidos por cada agente público.

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, do art. 1º da Lei municipal nº. 1.362/2022, do Município de Juscimeira – MT, de modo a afastar a incidência da norma quando o valor da verba superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também aos arts. 10, 129, 173, §2º e 193 da Constituição Estadual.

Hipótese em que, aplicando-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, julga-se procedente a ação direta para coibir quaisquer interpretações (....) que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios. Em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão para que passe a incidir a partir da data do julgamento da ação direta no Órgão Especial, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/99. (ADI nº 1014093-36.2021.8.11.0000, Órgão Especial, 16/08/2022) (N.U 1018322-34.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1076, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1410, DE 06 DE JANEIRO DE 2023 – VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 134% DO SUBSÍDIO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS ARTS. 10, 129, 173, §2º e 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – AÇÃO PROCEDENTE.

A instituição de verba indenizatória para que a Câmara Municipal possa ressarcir os Vereadores por despesas extraordinárias que venham a realizar no exercício de suas atividades parlamentares encontra amparo no art. 37, § 11, da Constituição Federal, devendo observar, contudo, para a sua validade e legitimidade, o devido processo legislativo, as leis orçamentárias e fiscais e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Evidente que o patamar de 134% (cento e trinta e quatro por cento) do valor subsídio utilizado para a fixação dos valores da verba indenizatória devida aos Vereadores é desproporcional frente ao subsídio por eles percebido, afrontando os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, §2º e 193 da Constituição Estadual. Não é aceitável que a verba indenizatória – ainda que condicionada à prestação de contas – seja superior ao valor do subsídio, o que denota, de modo objetivo, sem qualquer dúvida, a desvirtuação de sua natureza indenizatória para remuneratória. Tal prática afronta os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também os arts. 10, 129, 173, § 2º, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso

Em casos semelhantes ao vertente o entendimento do Órgão Especial é iterativo em considerar, à unanimidade, inconstitucionais leis que instituam verba indenizatória em valor superior a 60% da remuneração do agente público beneficiário, inclusive de Municípios com extensão territorial maior do que São José do Rio Claro/MT.

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, art. 1º da Lei Municipal nº. 1076, de 14 de dezembro de 2016, com a redação dada pela Lei Municipal nº. 1410, de 06 de janeiro de 2023, do Município de São José do Rio Claro/MT, de modo a afastar a incidência da norma quando o valor da verba superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também aos arts. 10, 129, 173, §2º e 193 da Constituição Estadual.

Aplicada ao caso modulação dos efeitos, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 9.868/99, atribuindo ao julgado efeitos ex nunc, para que a limitação de 60% incida a partir da data do julgamento desta ação, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis, impedindo, assim, que os beneficiários sejam obrigados a devolver os valores percebidos. (N.U 1023300-54.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES EM PATAMAR DESPROPORCIONAL AO SUBSÍDIO. INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Municipal que estabelece verba indenizatória aos vereadores, em valor equiparado ao próprio subsídio mensal dos parlamentares. Sustenta-se a inconstitucionalidade do dispositivo por afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos na Constituição Federal (art. 37, caput, XI e §11) e na Constituição Estadual de Mato Grosso (arts. 10, 129, caput, 173, §2º e 193).

II. Questão em discussão

A questão central consiste em avaliar a constitucionalidade da fixação da verba indenizatória em percentual equivalente ao subsídio dos vereadores, diante dos princípios constitucionais de moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, e sem exigência de comprovação de despesas.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, ao estabelecer os princípios da moralidade e proporcionalidade no art. 37, caput, exige que verbas indenizatórias, destinadas a ressarcimento de despesas, sejam fixadas em valores razoáveis e proporcionais.

No caso, a verba fixada em até 100% do subsídio configura desvio de finalidade e transforma a natureza da verba em remuneração disfarçada, violando os princípios constitucionais da moralidade, proporcionalidade e legalidade.

A jurisprudência deste Tribunal firmou que o teto máximo de verbas indenizatórias para vereadores deve ser de até 60% do subsídio, evitando excessos e garantindo o uso responsável dos recursos públicos.

A modulação dos efeitos da decisão, com eficácia ex nunc, é justificável para assegurar a segurança jurídica e a boa-fé, mantendo os valores já recebidos pela presunção de constitucionalidade da norma.

IV. Dispositivo e tese

Ação julgada procedente.

Tese de julgamento: “1. Verbas indenizatórias de vereadores devem respeitar o limite de 60% do subsídio mensal, sob pena de inconstitucionalidade por violação aos princípios da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Efeitos modulados com eficácia ex nunc para preservar segurança jurídica e boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput, XI e §11; CE/MT, arts. 10, 129, caput, 173, §2º e 193.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADIN n. 1016388-80.2020.8.11.0000, j. 22.04.2021; ADIN n. 1015916-79.2020.8.11.0000, j. 20.10.2020. (N.U 1023306-61.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Desse modo,
imitação ao percentual máximo de 60% decorre de interpretação sistemática e teleológica dos comandos constitucionais estaduais e federais, que impõem a observância rigorosa dos postulados da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública, princípios basilares que informam toda a atuação administrativa.

A norma impugnada, ao permitir o pagamento de verba indenizatória em patamar que alcança até 70% do vencimento básico do servidor, sem qualquer critério efetivo de controle, prestação de contas ou vinculação a despesas específicas, desvirtua por completo a natureza jurídica indenizatória, configurando-se, na prática, como verdadeiro acréscimo remuneratório indireto, em flagrante descompasso com os limites impostos pelo ordenamento constitucional vigente.

Tal prática não apenas viola a moralidade administrativa, como também subverte a lógica da eficiência, economicidade e finalidade pública, princípios essenciais ao bom funcionamento da Administração, especialmente em municípios de pequeno porte, cuja capacidade financeira demanda ainda mais rigor na alocação dos recursos públicos.

Nessa perspectiva, a utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, revela-se medida juridicamente adequada e necessária, com o fito de expurgar do ordenamento qualquer interpretação que conduza ao pagamento de verba indenizatória em valor superior a 60% do subsídio percebido pelo servidor público municipal, restabelecendo, assim, a conformidade da norma municipal com os ditames constitucionais.

Ademais, considerando-se o princípio da segurança jurídica e a presunção de validade que, até a presente decisão, amparava o ato normativo ora examinado, mostra-se cabível e proporcional a modulação dos efeitos da presente decisão, conferindo-lhe eficácia prospectiva (ex nunc), a fim de resguardar os beneficiários de boa-fé, eximindo-os da obrigação de devolução dos valores eventualmente percebidos durante a vigência da norma impugnada.

Diante desse quadro, a constatação da inconstitucionalidade material do artigo 2º da Lei Municipal nº 860/2017, no ponto em que permite verba indenizatória superior a 60% do subsídio, é medida que se impõe, tanto sob a ótica da proteção dos princípios constitucionais quanto da preservação do erário público e da integridade do sistema jurídico.

Ressalte-se que essa mesma conclusão já foi adotada por este colendo Órgão Especial, tendo o Colegiado, por unanimidade, fixado referido patamar (60%) nas ADI’s nº. 1015725-97.2021.8.11.0000, 1003044-90.2027.8.11.0000, 1016388-80.2020.8.11.0000 e nº. 1018846-36.2021.8.11.0000.

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida impositiva.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional, sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição do Estado de Mato Grosso, o artigo 2º da Lei Municipal nº 860/2017, do Município de General Carneiro/MT, de modo a afastar a incidência da norma quando o valor da verba superar o limite de 60% (sessenta por cento) em relação ao respectivo subsídio dos servidores públicos municipais, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também aos artigos 10, 129, 173, §2º e 193, todos da Constituição Estadual, com modulação dos efeitos da presente decisão para que produza efeitos

ex nunc
, resguardando-se os pagamentos realizados até então, sob o manto da boa-fé.

Outrossim, deve o legislador municipal promover a correção da legislação, a fim de adequar o artigo 2º da Lei Municipal n. 860/2017, limitando-o ao patamar de 60% (sessenta por cento) do respectivo subsídio dos servidores públicos municipais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025